Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-92.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Embargos de Declaração: 1001899-92.2018.8.11.0037
Embargante: IZABELA RIBEIRO DE CARVALHO
Embargada: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 24/03/2022
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SERVIÇO EDUCACIONAL. BOLSAS NA TOTALIDADE DE 100% (CEM POR CENTO). COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIAS RECURSAIS. PRAZOS SUSPENSOS. RESOLUÇÃO CNJ N.o 313, DE 19 DE MARÇO DE 2020. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO RECEBIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.
2. Na espécie, o Recurso Inominado interposto no ID 46772500 não fora conhecido em razão da deserção, posto que a comprovação do pagamento das guias recursais ocorreu após 48h (quarenta e oito horas) da interposição do recurso.
3. No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.
4. Não obstante, não foi observado que a época de interposição (08/04/2020) os prazos processuais estavam suspensos em razão da pandemia Coronavírus (COVID-19), conforme Resolução CNJ n.o 313, de 19 de março de 2020. Desse modo o Recurso interposto deve ser conhecido.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001899-92.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZABELA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 039.552.671-05 (RECORRENTE), ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - CNPJ: 05.137.801/0001-17 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022